Tribunal: TJBA
Processo: 8001081-58.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001081-58.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARISTEU LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO NÃO ABRANGIDO POR RENEGOCIAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidor que alegava ter quitado todos os débitos com a instituição financeira, incluindo o valor que ensejou negativação. Sentença julgou improcedentes os pedidos por inexistência de quitação da dívida específica de cartão de crédito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a dívida de R$ 1.165,36, relativa a contrato de cartão de crédito, foi incluída na renegociação quitada no valor global de R$ 5.646,93; e (ii) a negativação decorrente de débito não incluído na renegociação caracteriza ato ilícito indenizável.

III. Razões de decidir:

3. A documentação acostada aos autos comprova que a renegociação quitada referia-se exclusivamente a contratos de cheque especial e crédito pessoal, não incluindo o débito de cartão de crédito que motivou a restrição.

4. A instituição financeira exerceu regularmente seu direito de cobrança, conforme previsão do art. 188, inc. I, do CC, inexistindo ilicitude ou abuso que justifique indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A negativação em cadastro de inadimplentes decorrente de débito não incluído em renegociação quitada é legítima e não configura ato ilícito. 2. A ausência de apreciação expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça caracteriza deferimento tácito do benefício.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC/2015, art. 98, § 3.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1998081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 06.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1785252/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21.03.2022; TJSP, Ap. Cív. 1002663-72.2021.8.26.0161, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8001081-58.2019.8.05.0229
tendo como apelante
ARISTEU LOPES DA SILVA
e apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G22